Tribunal: TJMT
Processo: 1014188-37.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014188-37.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOEL LUIS THOMAZ BASTOS - CPF: 106.721.518-20 (ADVOGADO), UNISAGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 05.412.826/0001-81 (EMBARGANTE), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (EMBARGADO), UNISAGRO PARTICIPACOES LTDA. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 17.418.987/0001-61 (EMBARGANTE), IVO WAISBERG - CPF: 132.147.028-23 (ADVOGADO), BRUNO KURZWEIL DE OLIVEIRA - CPF: 223.519.158-44 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), DAGMAR JULIANA BERNARDI JACOB - CPF: 776.085.779-91 (ADVOGADO), ALINE BARINI NESPOLI - CPF: 944.811.211-49 (ADVOGADO), COSTA & VIEIRA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), DJALMA VIEIRA - CPF: 569.327.409-82 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
CÉDULA DE CRÉDITO GARANTIDA POR CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS CREDITÓRIOS - PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA - NÃO SUJEIÇÃO AO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AUSENTES QUAISQUER DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Por força do §3o, do art. 49, da Lei n. 11.101/2005, a não sujeição aos efeitos da recuperação judicial decorre do expresso e inequívoco texto legal e assim deve ser mantido, sendo, portanto, plenamente
possível a constituição de alienação fiduciária sobre bens móveis fungíveis e consumíveis, inclusive porque a empresa recuperanda entregou livremente tais bens em garantia do pagamento do crédito concedido pelo Banco, mesmo sabendo que eles seriam destinados ao implemento de sua atividade. 2.
Se o acórdão analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal já claramente rejeitada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1014188-37.2019.8.11.0000 – (interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento autuado sob mesmo número - CLASSE 202 – CNJ – PRIMAVERA DO LESTE)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pela UNISAGRO COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA – em recuperação judicial, contra o v. acórdão proferido pela 1a Câmara Cível do eg. TJMT, que, nos autos do recurso de Agravo de Instrumento no 1014188-37.2019.8.11.0000, manteve inalterada a r.
decisão proferida
pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da ação de “
Recuperação Judicial
” (Proc. no

10195-62.2014.8.11.0037), determinou a retificação da lista de credores, com a exclusão do crédito de R$ 1.309.250,37, do Banco/embargado, pois, garantido por cessão fiduciária (cf. Id. no 16593457 - pág. 4).

A embargante
alega que o acórdão embargado é omisso porque não se manifestou quanto à tese de que
os créditos decorrentes da “Cédula de Crédito Bancário no 2098678”,

no valor de R$ 1.309.205,37, devem se submeter aos efeitos e/ou procedimentos da recuperação judicial, na medida em que é inválida qualquer garantia constituída sobre bens essenciais a continuidade da empresa, exatamente como na hipótese dos autos, em que
“foram alienados fungicidas, inseticidas, herbicidas e demais concentrado para pulverização em culturas agrícolas”
, devendo prevalecer a aplicação do princípio da continuidade da atividade ou preservação da empresa.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, ou, se esclareça o ponto omisso apontados (invalidade da garantia constituída sobre bens essenciais a continuidade da empresa - fungicidas, inseticidas, herbicidas e demais concentrado para pulverização em culturas agrícolas).

Os embargos foram julgados e desprovidos por esta eg. Câmara em 27.05.2020 (cf. acórdão vinculado ao Id. no

44643494), e, em função da interposição de Recurso Especial pela embargante (cf. Id. no 47658969), os autos foram remetidos ao Superior Tribunal de Justiça
, que, em decisão monocrática, determinou à (re)apreciação da tese de invalidez de garantia fiduciária sobre bens fungíveis (cf. Id. no 79051962).

A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela rejeição dos embargos, porque “
é possível perceber que o interesse da parte (embargante/agravante) é no sentido de trazer, novamente, à discussão sobre matéria já analisada exaustivamente no acórdão embargado – providência incompatível com o presente manejo recursal
(cf. Id. no 85649960).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 21 de junho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Diante da determinação da Corte Superior, passo à análise da omissão apontada pela embargante, de invalidade da garantia constituída sobre bens essenciais a continuidade da empresa - fungicidas, inseticidas, herbicidas e demais concentrado para pulverização em culturas agrícolas.

Embora a embargante afirme e reafirme que o v. acordão é omisso, é desnecessário maior aprofundamento analítico para se chegar rapidamente à conclusão de que, na verdade, o que se tem aqui é mera expressão do inconformismo com o julgamento desfavorável à sua pretensão, e novamente insiste na tese de que
o fato de se tratar de bem fungível (fungicidas, inseticidas, herbicidas e demais concentrado para pulverização em culturas agrícolas),
autoriza sua submissão aos efeitos
e/ou procedimentos da recuperação judicial e, consequentemente, a retificação da lista de credores, com a exclusão do crédito do Banco/embargado de R$ 1.309.250,37.

Eis o tópico de interesse do v. acordão ora embargado:

A agravante defende a permanência dos créditos no processo de recuperação judicial representados pela
“Cédula de Crédito Bancário no 2098678”, no valor de R$ 1.309.205,37, pois, segundo diz,
é inválida qualquer garantia constituída sobre bens essenciais a continuidade da empresa, exatamente como na hipótese dos autos, em que
“foram alienados fungicidas, inseticidas, herbicidas e demais concentrado para pulverização em culturas agrícolas
”
,

O art. 49, §3o, da Lei no 11.101/2005 estabelece que:

“
Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial
todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos
.

(...).

§ 3o
Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis
, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio,
seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial
”.

Sobre o artigo supracitado, a lição de Melhim Namem Chalhub:

“No que tange especificamente à garantia fiduciária sobre direitos sobre bens móveis e sobre títulos de crédito, a expressão empregada na Lei no 11.101/2005 – credor titular de posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis – deve ser entendida em sentido abrangente, compreendendo os bens corpóreos e incorpóreos, entre eles os direitos sobre bens móveis e os títulos de crédito a que se refere o art. 66B da Lei no 4.728/65, com a redação dada pelo art. 56 da Lei no 10.931.2004”. (
CHALHUB, Melhim Namem. Negócio Fiduciário. 4 Ed. Rio de Janeiro: Renovar – 2009. p. 359/360.

E de Jorge Lobo:

“Destarte,
a Lei no 11.101/2005, ao referir-se, no art. 49, §3o, a ‘proprietário fiduciário de bens móveis, e, no art. 85, a ‘proprietário de bem arrecadado’, abrange tanto o proprietário fiduciário, que adquiriu essa qualidade por força de contrato de alienação fiduciária em garantia de bens móveis, quanto o proprietário fiduciário
, que ostenta essa posição em decorrência de contrato de cessão fiduciária em garantia de recebíveis, ambos espécies de negócio fiduciário ou ‘venda para garantir’ e institutos de Direito Econômico, que tem a finalidade precípua de servir de instrumentos, a serviço do Estado e dos particulares, do desenvolvimento econômico e social do país, daí serem regulados por princípios jurídicos próprios, que não seguem e ideia de justiça, mas de eficácia técnica, o que explica, justifica e fundamenta a sua exclusão dos processos de recuperação judicial e de falência do devedor-fiduciante”.
(LOBO, Jorge.
In: DE TOLEDO,
Paulo F. C. Salles e ABRAÃO, Carlos Henrique (coords.). Comentários à lei de recuperação de empresas e falência. 4a Ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 189/190).

Por força do §3o, do art. 49, da Lei n. 11.101/2005, a não sujeição aos efeitos da recuperação judicial decorre do expresso e inequívoco texto legal e assim deve ser mantido, de modo que, o fator exclusivo de os bens móveis com cláusula de alienação fiduciária serem essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial não conduz à submissão aos efeitos da recuperação judicial.

(...)

Vale dizer, portanto, que
o processo recuperacional visa, essencialmente, o soerguimento patrimonial da sociedade, preservando-se os bens essenciais à manutenção de suas atividades; contudo, na hipótese, não se vislumbra (de imediato) a incontroversa demonstração de que os objetos da cessão fiduciária (fungicidas, inseticidas, herbicidas e demais concentrado para pulverização em culturas agrícolas), são realmente indispensáveis à continuidade das atividades da empresa agravante
.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada (cf. Id. no 1946480 - pág. 1/4).

Como se vê, especialmente dos trechos grifados, o acórdão corretamente analisou a questão novamente arguida, de que o fato de se tratar de bem fungível (fungicidas, inseticidas, herbicidas e demais concentrado para pulverização em culturas agrícolas),
autoriza serem substituídos por outros de igual quantidade e qualidade ao credor fiduciário, quando da execução da garantia, caso necessário
, sendo, pois, plenamente possível a constituição de alienação fiduciária sobre bens móveis fungíveis e consumíveis, inclusive porque a embargante entregou livremente tais bens em garantia do pagamento do crédito concedido pelo Banco/embargado, mesmo sabendo que eles seriam destinados ao implemento de sua atividade.

O acórdão não padece de quaisquer vícios, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte contra o julgamento que lhe foi desfavorável, com o nítido interesse de trazer novamente à tona discussão sobre matéria já analisada na decisão que negou provimento ao agravo de instrumento e rejeitou os embargos de declaração - providência incompatível com a via eleita.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão, o evidente escopo de rediscussão da matéria, e clara ausência dos requisitos do artigo 1.022 do CPC, rejeito os presentes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021